Tribunal: TJDFT
Processo: 0716074-27.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. GUARDA COMPARTILHADA. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PATERNA. REVISÃO. PARECER TÉCNICO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ADEQUAÇÃO DO REGIME DE VISITAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em demandas que envolvem guarda e convivência de menor, deve prevalecer o princípio do melhor interesse da criança, previsto no art. 227 da Constituição Federal, assegurando-se o desenvolvimento saudável em ambiente afetivo e cooperativo.
2. A adoção do modelo de convivência sugerido por equipe técnica especializada deve ser prestigiada, quando demonstrado que tal arranjo atende de forma adequada às necessidades afetivas, emocionais e psicossociais da criança.
3. O respeito às orientações técnicas e ao parecer ministerial, quando coesos e fundamentados, coaduna-se com a promoção da estabilidade e do bem-estar da criança no exercício da parentalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.